Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-87.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
REINTEGRAÇÃO AO CARGO - Pretensão da autora de anulação de todos os atos do processo administrativo disciplinar posteriores ao indeferimento de redesignação de audiência – Alegação de violação aos princípios da ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade – Inocorrência - Observância do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e ampla defesa – Artigo 5o, LV, da CF -

Ementa:
REINTEGRAÇÃO AO CARGO - Pretensão da autora de anulação de todos os atos do processo administrativo disciplinar posteriores ao indeferimento de redesignação de audiência – Alegação de violação aos princípios da ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade – Inocorrência - Observância do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e ampla defesa – Artigo 5o, LV, da CF - Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal - Acórdão proferido nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso desprovido.